Tribunal: TJMT
Processo: 1014215-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014215-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), METAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - CNPJ: 24.868.643/0002-09 (AGRAVANTE), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou embargos de declaração por intempestividade, com base em intimação presumida realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico.

2.
Fato relevante. A agravante não figurava formalmente na relação processual à época da publicação e não possuía advogado constituído nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há
três
questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento parcial do agravo de instrumento, diante da limitação do efeito devolutivo à decisão agravada; (
ii
) saber se é válida a intimação realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico quando a parte agravante não está formalmente integrada ao processo e não possui advogado constituído, para fins de deflagração do prazo recursal
;
e
(
iii
) se o acesso aos autos do processo
eletrônico pelo advogado
configura ciência inequívoca, suprindo a intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico não possui eficácia quando
a lei exige intimação pessoal.

5.
Aplica-se o art. 841, § 2º,
e o art. 645, parágrafo único, ambos do CPC
, que exige
m
intimação pessoal da parte
/terceiro interessado
, quando não há advogado habilitado
.

6.
O STJ reconhece que o simples exame dos autos por advogado, mesmo sem procuração, não implica ciência inequívoca da parte para fins de contagem de prazo (REsp 1.995.883/MT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração e determinar seu exame pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. A intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico é ineficaz quando a parte não integra formalmente a relação processual nem possui advogado constituído nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CPC,
arts
. 841, § 2º, e 675,
p.u
.; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.883/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.10.2022,
DJe
21.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por METAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0001266-62.2004.8.11.0046, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante, por considerá-los manifestamente intempestivos (ID 191912033).

Em suas razões recursais, alega a agravante, em apertada síntese, que não poderia ter sido intimada via Diário da Justiça Eletrônico (DJE) por se tratar de terceira nos autos, sem advogado habilitado à época da publicação. Sustenta que a intimação deveria ter ocorrido por carta, sendo que apenas em 13/02/2025 compareceu espontaneamente aos autos, ocasião em que tomou ciência da decisão de ID 144644157 e protocolou seus embargos. Argumenta, ainda, que a constrição patrimonial foi decretada antes da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em afronta ao devido processo legal e ao contraditório, bem como que a decisão agravada deixou de apreciar requerimentos formulados, como o pedido de extensão dos efeitos suspensivos deferidos em favor da empresa Agrobull Ltda. em agravo correlato.

Pugna, ao fim, pela reforma da decisão agravada com o reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração, nulidade da constrição patrimonial e extensão dos efeitos da tutela recursal concedida no Agravo de Instrumento n.º 1011749-43.2025.8.11.0000.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão, afirmando que houve ciência inequívoca da agravante em 04/02/2025, quando seu patrono acessou os autos eletrônicos, o que torna os embargos, protocolados em 12/02/2025, manifestamente intempestivos.

Ressalta que a Agravante teve assegurado o contraditório quanto à alegação de fraude à execução e que a alegada ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não invalida os atos constritivos, diante da ausência de prejuízo e da legalidade da decisão de ID 144644157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Considerando que o Agravo de Instrumento n.º 1011749-43.2025.8.11.0000 versa sobre a questão de mérito da decisão de ID 144644157 em relação a outra parte interessada, fica dispensado o julgamento em conjunto, em respeito ao dever de celeridade na tramitação processual.

De início, destaco que, embora o recorrente aborde diversas questões em suas razões,
o
efeito devolutivo do

agravo de instrumento está limitado
ao
conteúdo da decis
ão
interlocutóri
a
impugnada
.

No caso, a controvérsia devolvida a esta instância refere-se exclusivamente à alegada intempestividade dos embargos de declaração, fundamento expresso da decisão agravada
em relação à agravante
.

As demais alegações — nulidade dos atos de constrição patrimonial e ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, etc.
—, embora
suscitadas pela agravante nos

aclaratórios
, inadmitidos na origem
, não foram objeto de apreciação
e
não podem ser conhecidas por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Portando,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso.

No mérito, verifico que a irresignação merece acolhimento.

O cerne da questão está na verificação da validade da intimação da agravante, presumidamente ocorrida por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 19/07/2024, que foi considerada, pelo juízo de origem, como termo inicial do prazo para a oposição dos embargos de declaração.

Todavia, resta incontroverso nos autos que, à época da mencionada intimação, a agravante – Metal Empreendimentos Imobiliários S.A. – não integrava formalmente a relação processual, nem havia advogado constituído ou habilitado nos autos que pudesse ser validamente intimado. Cuida-se de terceiro afetado por decisão judicial que impôs medida constritiva em seu desfavor, situação que exige
ciência formal
.

O art. 4º, § 2º, da Lei nº 11.419/2006
,
estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal.

No
caso em análise,

todavia,
a intimação pelo
Diário da Justiça não se reveste de eficácia jurídica, sendo imprescindível a realização de intimação pessoal da parte, por via postal ou outro meio idôneo.

E
m se tratando de decisão que determina a penhora de créditos da agravante em face de terceiro, a deflagração do prazo se dá a partir da f
ormaliza
ção

d
a

penhora,
sendo qu
e o
devedor deve ser intimado pessoalmente se não tiver advogado constituído nos autos
, conforme art.
841, § 2º, do CPC
.

C
abe
, ainda, quanto à intimação para manifestação sobre a alegação de fraude à execução, a
aplicação analógica do
art. 675, parágrafo único, do CPC, que determina
que, c
aso identifi
cada
a existência de terceiro titular de interesse em embargar
o

ato de constrição
,
o juiz mandará intimá-lo
pessoalmente
.

Neste contexto, reputa-se nula
, em relação à agravante,
a intimação presumida de 19/07/2024, e como tal, não pode servir de marco para a contagem do prazo recursal, impondo-se o reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração opostos pela agravante.

Ante a necessidade de intimação pessoal e inexistência de habilitação (e constituição) do advogado em momento anterior ao peticionamento,
o acesso aos autos eletrônicos
não
configura ciência inequívoca
,
apta a deflagrar o prazo recursal.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que “
O exame dos autos de qualquer processo, mesmo sem procuração, é direito concedido aos advogados, nos termos do art. 107, do Código Civil. Este ato, portanto, não se confunde com o comparecimento espontâneo das partes, disciplinado no art. 239, § 1º, do CPC.”
[...] (STJ -
REsp: 1995883 MT 2022/0099932-8, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022).

Portanto
, o não conhecimento/rejeição dos embargos de declaração em razão da alegada intempestividade viol
a
o devido processo legal e
a
s garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), razão pela qual merece reforma.

No caso, o comparecimento espontâneo da agravante ocorreu apenas em 12/02/2025, quando apresentou petição e juntou instrumento de mandato.
Somente a partir dessa data se iniciou validamente o prazo para
manifestação ou
interposição dos embargos de declaração,
reputando-se tempestiva a medida adotada.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração
e determinar o exame do mérito do recurso pelo juízo da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025